Tribunal: CARF
Processo: 15746.721756/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721756/2022-63
RESOLUÇÃO
2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, a fim de que a Autoridade Fiscal esclareça se todos os segurados
incluídos nos CBO, contidos no lançamento, estão submetidos ao agente nocivo ruído.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura (suplente
convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente) .Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de
Moura.

Fl. 5838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-019.761 (fls. 5284 a
5297) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto
de Infração referente à contribuição adicional de 6%, constante do art. 22, II da Lei 8212/91,
referente às competências de 01/2018 a 13/2018, para o financiamento da aposentadoria especial
decorrente da exposição de seus empregados ao agente nocivo ruído, com fundamento no
disposto no art. 57, §6o da Lei 8.213/91. Também foram lançadas diferenças verificadas na
alíquota de GILRAT declarada pela empresa decorrente da aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
APOSENTADORIA ESPECIAL. FINANCIAMENTO. ADICIONAL DO GILRAT. AGENTE
NOCIVO RUÍDO.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria, conforme tese fixada no Agravo do Recurso Extraordinário
664.335/SC relativa ao Tema 555 do STF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 16/10/2023 (fls. 5306) e apresentou recurso
voluntário em 16/11/2023 (fls. 5309 a 5338) sustentando, em síntese: a) preliminar de nulidade da
atuação fiscal; b) medida judicial que ampara a aplicação do FAP; c) adicional do RAT relacionado à
aposentadoria especial – ruído, ausência de demonstração da existência de potencial danoso aos
empregados da recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 5839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Ação Judicial e do Ajuste do RAT pelo FAP
O lançamento de ofício foi lavrado por ter a empresa deixado de declarar e recolher
a contribuição adicional de 6%, constante do art. 22, II da Lei 8212/91, referente às competências
de 01/2018 a 13/2018, para o financiamento da aposentadoria especial decorrente da exposição
de seus empregados ao agente nocivo ruído, com fundamento no disposto no art. 57, §6o da Lei
8.213/91. Também foram lançadas diferenças verificadas na alíquota de GILRAT declarada pela
empresa decorrente da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Nos termos relatados nos autos, o recorrente informou que ajuizou ação judicial
onde obteve liminar para adotar FAP de 1.000, o FAP “neutro” (Processo no 2010.61.14.000059-3
JFSP - 0000059-08.2010.4.03.6114).
A Fiscalização, por sua vez, realizou neste processo administrativo fiscal o
lançamento relativo às diferenças de alíquotas. De acordo com a Fiscalização, a empresa utilizou a
alíquota 1,0000 quando o correto seria 1, (em 2018).
Cumpre ressaltar que, no caso, não há que se falar em concomitância. Ainda que o
imbróglio guarde os devidos parentescos, fato é que não há, no caso, coincidência entre as causas
de pedir do processo judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a
discussão na esfera administrativa e judicial, de modo que não há que se falar na aplicação do
enunciado de Súmula 1 do CARF.
Nesse mesmo sentido são os julgados do CARF:
(...) AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada perante o Poder
Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A concomitância
caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. (...) (Acórdão no 3302-012.602, Relatora
Conselheira Denise Madalena Green, Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção, publicado em 03/02/2022)
(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Acórdão no 2402-010.205, Relatora Conselheira Ana
Claudia Borges de Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, publicado em 03/08/2021).
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
4
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicado em
17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE OBJETO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade de objeto
quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de
direito - ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no2201-003.151, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
publicado em 02/06/2016)
Superada a concomitância, diante da falta de identidade entre as causas de pedir
judiciais e administrativa, convém salientar que, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante
CARF no 165, “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão
de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” 1.
1. DO FAP
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada, incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício – arts. 149 e 195.
Prevê, também, no rol de direitos dos trabalhadores, o seguro contra acidentes de
trabalho (SAT), a título de contribuição a cargo do empregador, para custear os benefícios pagos
pela seguridade social em razão destes acidentes de trabalho - art. 7o, inciso XXVIII.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu no art. 22 duas
contribuições a cargo da empresa, sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem
serviços: i) com alíquota de 20% e; ii) com alíquotas de 1%, 2% ou 3% (aqui excluídos os
contribuintes individuais), para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no
8.213/91 e aqueles concedidos em razão do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT).

1 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
5
Em março de 2003, o Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da
contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4462.
Com o advento da Lei no 10.666, de 08/05/2003, criou-se a redução das alíquotas
da contribuição ao SAT, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho.
Para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de
trabalho, aquelas que investem na redução da frequência, gravidades e custos dos acidentes,
recebem tratamento diferenciado com a diminuição da alíquota aplicável. Com o grau de risco
leve aplica-se a alíquota de 1%, grau médio ganha a alíquota de 2% e o grau grave fica com
alíquota de 3%, nos termos dos arts. 10 da Lei no 10.666/03 e 202 do Decreto no 3.048/99.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema 554), o
Supremo Tribunal federal analisou, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art.
145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-
A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos que
disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do
desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Em conclusão, a Corte Suprema firmou que “O Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. O feito
transitou em julgado em 03/02/2023.
Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da definição de
atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define os seus
padrões e parâmetros. Nesse mesmo sentido, confira-se:

2 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e
4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art.
3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da
Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União,
C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da
Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de
tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica
ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o
regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que
não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
6
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei fixou padrões
e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que
implicam na alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é
ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais
conceitos são complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite,
Publicado em 1o/07/2020).
Nesse sentido, “o efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP
não impede que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário
relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que foi atribuído ao
contribuinte pela Previdência Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por
consequência apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do
crédito tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito administrativo,
a questão do FAP aplicável ao contribuinte” (Acórdão no 2301-010.813).
No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no sentido
de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT),
possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores” (Acórdão no 2201-009.151,
Relatora Conselheira Debora Fofano, publicado em 28/09/2021).
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco
da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete o
grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/993.

3 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
7
Sustenta a recorrente que o lançamento descumpre a decisão judicial obtida a seu
favor, transitada em julgado, na qual reconheceu o direito da apuração da alíquota da
contribuição para o SAT devendo levar em consideração o grau de risco da atividade desenvolvida
em cada estabelecimento da empresa.
No presente caso, a autoridade fiscal utilizou o PPRA e o PPP apresentados e
relacionou os CBO expostos a níveis de ruído superiores a 85 dB(A) e montou, conforme anexos
no Relatório Fiscal, os empregados e suas remunerações para determinar a base de cálculo do
lançamento.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a
ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade preponderante do
estabelecimento (matriz ou filial), determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT).
Segundo o Ministério do Trabalho, responsável por esse tipo de classificação, a
CBO, instituída por Portaria Ministerial 397/2002 tem por finalidade a identificação das

III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído
pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto
no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação
dos valores devidos.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos
valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva
atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721756/2022-63
8
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios juntos aos registros administrativos
e domiciliares.
O Anexo V do Decreto no 3.048 traz a relação de atividades preponderantes.
A atividade econômica para fins da definição do grau de risco deverá ser a atividade
preponderante verificada na unidade empresária, razão pela qual uma empresa, que tenha
determinada atividade principal definida num CNAE, poderá ter estabelecimentos enquadrados
noutra Classificação, conforme a quantidade preponderante das atividades profissionais nela
praticadas.
O CBO, por sua vez, elenca as ocupações, descrevendo sumariamente as principais
características dos cargos, estabelecendo famílias agrupadoras de cargos afins, em subníveis.
Em que pese o CBO indicar a maioria dos trabalhadores que labora no mesmo
ramo, não é capaz de atribuir o grau de risco de forma indistinta.
De fato, conforme julgado pelo STF no RE 664.335, em relação ao agente nocivo
ruído não existem EPI capazes de neutralizar ou eliminar todo o seu potencial danoso à saúde,
motivo pelo qual os empregados fazem jus à aposentadoria especial.
Contudo, parece que não caberia à Fiscalização definir quais seriam os empregados
expostos aos agentes nocivos ruído utilizando o Código Brasileiro de Ocupação (CBO).
Desse modo, privilegiando a verdade material, voto no sentido de baixar os autos
em diligencia para que seja analisada a documentação anexada pelo contribuinte e a unidade de
origem esclareça se todos os segurados incluídos nos CBO, contidos no lançamento, estão
submetidos ao agente nocivo ruído.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem esclareça se todos os segurados incluídos nos CBO, contidos no lançamento,
estão submetidos ao agente nocivo ruído.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 5845
DF CARF MF
Original